Tribunal: TJMT
Processo: 0002028-24.2013.8.11.0059
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002028-24.2013.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ROSIVAN ROBERTO DA SILVA - CPF: 947.806.761-34 (AGRAVADO), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), FAZENDA UIRAPURU (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se
:

Há duas questões em discussão: (i) se a sentença que extinguiu a execução fiscal violou o contraditório e a ampla defesa, ensejando sua nulidade; e (
ii
) se estavam preenchidos os requisitos para a extinção do feito executivo conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A extinção da execução fiscal não violou os artigos 9º e 10 do CPC, pois o ente federativo foi previamente intimado para se manifestar sobre a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, não havendo afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa.

4
.
A extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) o valor da execução ser inferior a R$ 10.000,00 na data do ajuizamento; (
ii
) a ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; e (
iii
) inexistência de bens penhoráveis, mesmo após a citação.

5
.
No caso concreto, embora o valor da execução na data do ajuizamento fosse inferior ao limite previsto, houve citação por edital e nomeação de curador especial, que apresentou embargos à execução, afastando a inércia processual e impedindo a extinção do feito com base nos referidos dispositivos.

6. Diante da constatação de que não estavam preenchidos os requisitos para a extinção da execução fiscal, impõe-se a reforma da decisão para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento dos embargos à execução e regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
(Preliminar)

Não há nulidade na extinção da execução fiscal quando a Fazenda Pública é previamente intimada a se manifestar sobre a aplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Tema 1.184 do STF
.

2.

(Mérito)
A extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de valor inferior a R$ 10.000,00 no ajuizamento, ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação e inexistência de bens penhoráveis.

3. A citação do executado, ainda que por edital, e a nomeação de curador especial com apresentação de embargos à execução impedem a caracterização de inércia processual e, consequentemente, a extinção do feito com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º e 10; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

A
pelação
Cível nº
1024851-69.2024.8.11.0000
, rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, julgado em 05/02
/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática
(ID.
253385679
)
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de ID
.

227837679
, que extinguiu o feito em razão da
ausência
do interesse de agir
.

O agravante sustenta, em sede preliminar, que a extinção da execução fiscal ocorreu
ex

officio
, em violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, razão pela qual requer a anulação da sentença
.

No mérito, argumenta, em síntese, que a execução fiscal, devidamente atualizada, ultrapassa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), afastando, portanto, a incidência da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal no presente caso
.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e permitir a continuidade dos autos fiscais
(ID.
263170252
).

Sem contrarrazões
(ID.
268546261
)
.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
(Súmula 189/STJ)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(
PRELIMINAR
)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito recursal, faz-se necessária a análise da questão preliminar suscitada no agravo interno. O agravante sustenta que a sentença que extinguiu a execução fiscal violou os artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil, razão pela qual seria nula
.

Todavia, verifica-se que, antes da extinção da ação, o Juízo determinou, em 22/03/2024, a intimação do agravante para que se manifestasse sobre a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ
(ID.
227837676
).

Em seguida, devidamente intimado,
o ente federativo limitou-se a arguir a impossibilidade de desistência da execução fiscal, fundamentando-se no artigo 2º, parágrafo único, da Lei 10.496/2017, em razão do valor da execução
(ID.
227837678
).

Portanto, conclui-se que não houve qualquer violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, devendo, assim, ser afastada a preliminar arguida
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os
pressup
ostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a sentença que extinguiu o feito conforme o tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ.

A controvérsia apresentada no recurso de agravo interno refere-se à extinção da execução fiscal, fundamentada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional
de Justiça, em razão do valor atualizado da dívida
.

O agravante sustenta que a execução fiscal, devidamente atualizada, corresponde à quantia de R$ 43.396,21 (quarenta e três mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos), montante que supera o limite estabelecido pela referida resolução do CNJ para classificação como de baixo valor
.

Nota-se que,
a resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça,
definiu que as execuções fiscais abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na data do ajuizamento, serão extintas, quando não houver movimentação útil superior a um ano sem a citação do executado ou, ainda que citado, não tenham localizados bens passiveis de penhora. Cito:

Art.
1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis

. (destaquei)

Ao analisar os autos, verifica-se que, no momento do ajuizamento da execução fiscal, em 09/05/2013, o débito executado correspondia ao montante de R$ 8.493,41 (oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos)
(ID.
227837664
– fls. 8/11)
.

Dessa forma, é indiscutível que, na data de seu ajuizamento, a execução fiscal possuía valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que torna plenamente válida sua extinção, nos termos do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
.

Nesse sentido, considera-se, execução fiscal de baixo valor, aquela que, na data de seu ajuizamento for inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.
Cito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DÉBITO INFERIOR A R$ 10.000,00 – APLICAÇÃO DO
TEMA 1.184 DO STF – RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 – PRÉVIA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Prevalece o entendimento de que a sentença não violou os princípios do contraditório e da não surpresa, pois a Fazenda Pública foi previamente intimada a se manifestar sobre a aplicação do tema.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208 (Tema 1.184), firmou tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

3. O valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) deve ser considerado na data do ajuizamento da execução fiscal, conforme disposto na Resolução CNJ nº 547/2024
.

4. Ausência de movimentação processual útil por mais de um ano e inércia da Fazenda Pública em requerer a suspensão do feito para adoção de medidas administrativas, mesmo após intimação.

5. Recurso de apelação não provido. Manutenção da sentença de extinção do feito executivo. (
TJMT
0000049-75.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 30/07/2024)

No entanto, além do valor da causa, devem ser conjugados mais dois outros fatores,
sendo eles a ausência de movimentação
há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

Ocorre que o caso vertente não atende aos requisitos da tese firmada pelo STF e da Resolução 547/2024,
uma vez que houve a citação por edital dos executados e, diante de sua ausência, lhes foi nomeado curador especial, que apresentou embargos à execução (Id.
227837671)
.

Assim, não se pode dizer que o processo se encontra sem movimentação útil há mais de um ano, o que impede a extinção do executivo fiscal com fundamento n
o
Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

No mesmo sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ E TEMA 1184 DO STF. EXTINÇÃO NÃO CABÍVEL EM RAZÃO DA MOVIMENTAÇÃO ÚTIL NO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

. 4. A citação por edital foi válida, uma vez frustradas as tentativas de citação pessoal (Lei nº 6.830/80, art. 8º; CPC, art. 256, § 3º; Súmula nº 414/STJ).

5. Não cabe a extinção da execução fiscal de baixo valor, pois houve movimentação útil recente, afastando os requisitos do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É válida a citação por edital em execução fiscal, quando frustradas as tentativas de citação pessoal, nos termos da Súmula nº 414/STJ e do artigo 8º da Lei nº 6.830/80. 2. A extinção de execução fiscal de baixo valor, nos moldes do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, exige que o processo permaneça sem movimentação útil por mais de um ano. A realização de atos processuais, como a citação por edital, afasta a aplicação das regras de extinção previstas nesses normativos."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.830/80, art. 8º; CPC, art. 256, § 3º, art. 1.007, § 1º; Resolução nº 547/2024 do CNJ; Súmula nº 414/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1701054/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira,
DJe
26.10.2020; STF, RE 1.355.208, Tema 1184,
DJe
05.10.2023.

(N.U 1024851-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025)

Assim, embora tenha negado provimento ao recurso em decisão monocrática, ao revisitar o processo, pude constatar a ausência das condições que autorizam a extinção do feito, motivo pelo qual a decisão deve ser revista em sede de agravo regimental.

Diante do exposto
,
DOU
PROVIMENTO

ao agravo
interno
interposto,
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento dos embargos à execução e regular processamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025